Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADA. LAUDO DE COMPARAÇÃO FACIAL. SIMILARIDADE MODERADA. LAUDO PAPILOSCÓPICO. IMPRESSÕES DIGITAIS DO ACUSADO. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANTIDA. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. MANTIDO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NA VIGÊNCIA DE BENEFÍCIO PENAL. DESABONO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO MATERIAL EXORBITANTE. NÃO DEMONSTRADO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. MANTIDO. REGIME ABERTO. MANTIDO.
1. A conclusão no exame de comparação facial de similaridade moderada não conduz à absolvição por insuficiência de provas, pois a análise não pode ser feita de forma isolada, mas deve levar em conta todo o conjunto probatório, suficiente para lastrear o decreto condenatório. 1.1. Afasta-se a tese defensiva de negativa de autoria quando as provas oral, documental e pericial reunidas se validam mutuamente e tornam incontestável a autoria delitiva.
2. Registra-se que a colheita de material para exame pericial papiloscópico realizada no local dos fatos por peritos oficiais é prova que se reveste de credibilidade e de fé pública, não subsistindo apenas quando desconstituída por outros meios, não sendo essa a hipótese dos autos.
3. A ausência de testemunha ocular não é circunstância determinante para a comprovação do delito de furto, o qual pode ser comprovado por outros meios. É comum aos crimes patrimoniais serem praticados sem a presença de testemunhas oculares.
4. O fato de a res furtiva não ter sido encontrada na posse do agente não tem o condão de infirmar o decreto condenatório, quando a autoria resta demonstrada, de forma inconteste, pela conjugação dos elementos constantes do acervo probatório (circuito de imagens, laudo de comparação facial e laudo papiloscópico).
5. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar o arrombamento independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, hipótese dos autos.
6. A qualificadora do concurso de pessoas deve ser reconhecida no delito de furto, mesmo quando não há a identificação do comparsa, sobretudo quando houver provas suficientes a demonstrar a participação de mais de um indivíduo na empreitada criminosa, caso dos autos.
7. Demonstrado que o réu praticou novo delito durante a vigência de benefício penal concernente a outro processo, justifica-se a exasperação da pena-base em face do desabono em sua conduta social
8. O prejuízo patrimonial decorrente do furto é ínsito ao tipo penal, inclusive quando não houver restituição dos bens subtraídos, salvo quando se tratar de prejuízo exorbitante que reduza drasticamente o patrimônio da vítima, o que não foi comprovado na espécie.
9. Tratando-se de acusado tecnicamente primário, com pena privativa de liberdade estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos e circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, mantém-se o regime aberto de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
10. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o do Ministério Público e desprovido o da defesa.